Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-72.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO. INEXIGIBILIDADE. INEXEQUIBILIDADE.
1. A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa é medida impositiva quando não há obstáculo que impossibilite a produção probatória.
2. O título é inexequível quando as provas não demonstram a efetiva prestação dos serviços advocatícios em processo criminal.
3. Recurso conhecido e desprovido.